Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifiquei que as contrarrazões reproduzem, em ID 35444184 - pág. 6/11, ipsis litteris o texto do voto que proferi no julgamento da APC 0707085-60.2019.8.07.0001, acórdão 1391369, e que a patronesse da apelada não se deu ao trabalho ao menos de parafrasear o texto, incluindo inclusive questões não recorridas no presente feito. Dessa forma, diante da conduta perpetrada pela advogada e da ausência de mínima dialeticidade e autenticidade que se espera, determino à Secretaria da Terceira Turma que providencie o desentranhamento das contrarrazões, bem como que se oficie à OAB/DF, com cópia da peça e do acórdão mencionados, para que se apure eventual infração ao Estatuto da OAB. Cumpra-se. Publique-se. Após voltem-me para continuação da elaboração da minuta de voto. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora